Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZADA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível que a parte demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.

2. Não há que se falar em reformatio in pejus quando o recurso não foi provido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.